Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Princípio da insignificância. Regime prisional. Substituição da pena. Pena de multa. Gratuidade de Justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de furto simples, em que se requer: absolvição com fundamento na insignificância da conduta, erro de tipo ou insuficiência de provas; reconhecimento da confissão espontânea; fixação de regime prisional menos severo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e concessão da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa e custas processuais.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos do princípio da insignificância; (ii) se a confissão espontânea foi devidamente valorada; (iii) se adequado o regime prisional fixado; (iv) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) a possibilidade de isentar a ré da pena de multa e custas.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimentos do preposto do estabelecimento e da policial militar, e confissão da ré - demonstrando que ela subtraiu produtos do local, tentou sair sem pagar e foi abordada na posse dos itens furtados, parte dos quais descartada em lixeira, são suficientes para condenação pelo crime de furto.
4. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica se a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Reconhecida a confissão espontânea pela sentença, falta à apelante interesse recursal quanto ao ponto.
6. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e a ré reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
10. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 155 do CP; art. 33, § 2o, “b”, do CP; art. 44, § 3o, do CP; art. 804 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/02/2022; STJ, HC 355.468/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06/10/2016; STJ, AgRg no HC 772.412/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/10/2022.